Tribunal: TJMT
Processo: 1025971-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025971-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE EUGENIO BONJOUR NETO - CPF: 025.678.951-75 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (EMBARGANTE), KENJI NOGUEIRA KANEGAE - CPF: 015.514.311-57 (ADVOGADO), CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA - CNPJ: 15.079.072/0001-43 (EMBARGADO), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo o prosseguimento do cumprimento de sentença. Alegação de omissão, contradição quanto à prejudicialidade entre a ação rescisória e a exceção de pré-executividade, ilegitimidade superveniente de parte, inexigibilidade da obrigação, fundo ilíquido e erro de cálculo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve omissão ou contradição quanto à eficácia da coisa julgada da ação rescisória sobre a exceção de pré-executividade; (ii) se foi enfrentada a alegação de ilegitimidade superveniente da parte credora; (iii) se a iliquidez do fundo do devedor impede a penhora em dinheiro; e (iv) se houve omissão no exame de alegações de erro de cálculo já decididas em agravo anterior.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou todas as teses apresentadas, inclusive a influência da ação rescisória rejeitada na manutenção da sentença exequenda. 4. A ilegitimidade superveniente foi afastada.
5. A penhora em dinheiro foi mantida como prioritária diante da ordem do art. 835 do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica sobre a iliquidez das cotas. 6. Quanto ao erro de cálculo, a alegação foi expressamente analisada e considerada superada. 7. A leitura dos embargos revela intenção de rediscutir o mérito do julgamento, o que é incabível nesta via recursal, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência pacífica.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Não há omissão nem contradição quando o julgado enfrenta expressamente as teses deduzidas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 835 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 09.05.2017; TJMT, ED 49674/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025971-50.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: OTAVIANO OLAVO PIVETTA

EMBARGADOS: ELVIRA BATISTA NUNES E CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OTAVIANO OLAVO PIVETTA
para suprir omissão e sanar contradição em acórdão que negou provimento ao
agravo de instrumento por ele interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0002785-97.2014.8.11.0086 ajuizado por
ELVIRA BATISTA NUNES
e
CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA
., que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sustenta o embargante:

“i)
omissão e contradição
com relação aos pontos que sustentam a ausência de prejudicialidade entre a exceção de pré-executividade e a ação rescisória, notadamente ao não enfrentar o argumento contido na Inicial de que a exceção de pré-executividade amparou-se em matérias de ordem pública, bem como ao não se atentar ao fato de que os fundamentos da exceção de pré-executividade não foram enfrentados pelo acórdão da ação rescisória e, portanto, o seu julgamento não interfere na sua análise nos autos do cumprimento de sentença originário;

(ii)
omissão e contradição
acerca do fato de que o embargante não está defendendo direito de terceiro, mas sim a embargada que está usurpando e exercendo direito que não é dela, o que pode e deve ser suscitado pelo Embargante à luz do art. 525, §1o, II, do CPC;

(iii)
omissão e contradição
quanto ao fato de que o fundo de investimento do Embargante é ilíquido, pois possui cotas de fundos fechados, as quais não podem ser resgatadas antes do prazo de duração do respectivo fundo, não sendo possível o resgate de todos os recursos solicitados, consoante amplamente já demonstrado nos autos, bem como ao fato de que referido fundo não possui cotação em mercado;

(iv)
omissão
sobre os erros nos cálculos, haja vista não ter sido analisado no Agravo n. 1018317-85.2019.811.0000 a tese exposta neste Agravo de aplicação de juros sobre juros e de ausência de somatória dos depósitos judiciais que já foram levantados, bem como ter supracitado recurso transitado em julgado em 24.08.2020, sendo que na Inicial do presente recurso, discutem-se cálculos com atualização posterior a 2020, restando omisso nesse ponto também o v. acórdão.”

Prequestiona negativa de vigência aos arts.
55,
caput
, §3o, 525, §1o, II, III, e VII do CPC; art. 884 do Código Civil e arts. 805 e 835, §1o do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Em contrarrazões a embargada Elvira Batista Nunes pugna pela rejeição dos embargos de declaração. Decorreu o prazo legal sem contrarrazões pela embargada Construrio Construtora Rio Ltda.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Sobre a alegada omissão e contradição com relação aos pontos que sustentam a ausência de prejudicialidade entre a exceção de pré-executividade e a ação rescisória, ficou consignado no acórdão:

“Ao contrário do que alega o agravante, a improcedência da ação rescisória influencia na rejeição da exceção de pré-executividade, por não ter sido desconstituído o
título executivo que embasa o feito, consistente na
sentença proferida na Reintegração de Posse no 191-96.2003.811.0086 – Código 27084,
inviabilizando a conclusão pela extinção do cumprimento de sentença.”

As matérias de ordem pública arguidas pelo embargante ((i) inexigibilidade da obrigação, ii) ilegitimidade superveniente de parte e iii) na superveniência de causa extintiva, foram analisadas. Está registrado na decisão colegiada que o título executivo não foi desconstituído (i) o que impede a extinção do cumprimento de sentença (iii).

Sobre a ilegitimidade superveniente de parte, constou na decisão:

“Ademais, o agravante alega a ilegitimidade da Construrio para pleitear indenização pelo não usufruto imóvel objeto da ação possessória originária, bem como a inexigibilidade da obrigação decorrente da sentença proferida nos autos de ação reivindicatória no 0000066-75.1996.811.0086.

Todavia, a questão é afeta à fase de conhecimento já superada e, acerca da Ação Rescisória no 1000241-42.2021.811.0000, está suplantada pela coisa julgada (13/09/2024), o impossibilita sua discussão em sede de cumprimento de sentença.”

Ademais, o agravante alega a ilegitimidade da Construrio para pleitear indenização pelo não usufruto imóvel objeto da ação possessória originária, bem como a inexigibilidade da obrigação decorrente da sentença proferida nos autos de ação reivindicatória no 0000066-75.1996.811.0086.

Alega ainda omissão e contradição acerca do fato de que não está defendendo direito de terceiro, mas sim a embargada que está usurpando e exercendo direito que não é dela, o que pode e deve ser suscitado à luz do art. 525, §1o, II, do CPC. A questão foi analisada:

“No que toca o argumento que o direito que as agravadas postulam em Juízo é pertencente à Família Fabre, está o agravante invocando direito de terceiros na tentativa de se isentar da obrigação existente no cumprimento de sentença, o que vedado.

Nesse passo, o artigo 18 do CPC estabelece que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Também aduz que há na decisão colegiada omissão e contradição em relação ao fato de que o seu fundo de investimento é ilíquido, pois possui cotas de fundos fechados, que não podem ser resgatadas antes do prazo de duração do respectivo fundo, não sendo possível o resgate de todos os recursos solicitados.

A questão, igualmente, é mera insurgência contra o que ficou decidido. Transcrevo trecho do acórdão embargado:

“Acerca da pretensa substituição, tem-se que a penhora em dinheiro é o meio mais eficaz para ensejar o cumprimento da obrigação, não se mostrando plausível no momento, a justificativa para substituição para penhora de bens imóveis.

Além disso, ficou registrado na decisão agravada que a penhora de títulos e valores mobiliários com cotação no mercado ocupa a 3a posição, enquanto que a penhora de bens imóveis ocupa a 5a posição, da ordem de penhora estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil.

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

(...)

V - bens imóveis”

Por fim, sustenta omissão sobre os erros nos cálculos, haja vista não ter sido analisado no Agravo n. 1018317-85.2019.811.0000. A tese invocada foi enfrentada na decisão colegiada:

Quanto ao apontado erro de cálculo, na decisão de Id. no 34363171 e Id. no 34363173, foi acolhida a alegação de excesso de execução, com a intimação do exequente para apresentar o cálculo atualizado do débito. O exequente apresentou o cálculo retificado e postulou pela intimação do executado para atender a ordem judicial, sob pena de incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Após a homologação dos cálculos apresentados, a assistente litisconsorcial postulou pelo reforço de penhora de R$ 1.235.751,28 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos).

E, por atingir o valor atualizado do débito em R$ 15.217.097,01 (quinze milhões, duzentos e dezessete mil e noventa e sete reais e um centavo), com a penhora anterior de R$ 9.888.832,49 (nove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), a Magistrada deferiu o reforço de penhora, na forma estabelecida pelo artigo 854 do CPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ e determinou o bloqueio
on-line
até o limite da diferença apurada de R$ 5.941.669,36 (cinco milhões, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) informado no documento de Id. no 127627123.

Ademais, a tese do erro de cálculo já foi devidamente analisada no julgamento do Agravo de Instrumento 1018317-85.2019.811.0000.”

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pelo embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”
(EDcl no AREsp 169.105/RS; 4a Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025